Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722515-46.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: CARLOS ROBERTO DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença (ID 15738855) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão) ajuizada em desfavor de CARLOS ROBERTO DE LIMA JÚNIOR, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido para desenvolvimento regular do processo, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do CPC, em decorrência de a parte não ter demonstrado por meio de fotografia que o veículo encontrava-se no endereço indicado. Por meio da petição de ID 15978493 o banco apelante informa ter logrado localizar o veículo objeto da lide e, por esta razão, requer a expedição de mandado de busca e apreensão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória na fase recursal e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, o recorrente pleiteia a tutela provisória, fundamentada em urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina: [1] Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam. Na hipótese, a relação contratual restou devidamente comprovada pela Cédula de Crédito Bancário de ID 15738831, bem como a constituição do devedor em mora, conforme notificação de ID 15738832. Assim, restam demonstrados os pressupostos autorizadores da medida, previstos no Decreto-Lei 911/1969. Quanto à pretensão ora em análise, resta evidente que a medida pleiteada tem o condão de garantir o resultado útil do processo na hipótese de cassação da sentença, porquanto se busca a satisfação de obrigação inadimplida que conta com o veículo alienado fiduciariamente como garantia. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a jurisprudência majoritária do TJDFT caminha no sentido de ser prescindível para o deferimento da diligência de busca e apreensão a comprovação de que o veículo se encontra no local indicado pelo autor, tendo em vista a ausência de previsão legal neste sentido. Confira-se: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2 - A parte não se queda inerte e não se justifica extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando ainda pendente de apreciação pedido para localização do endereço do réu em sistemas eletrônicos conveniados. 3 - O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4 - O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 5 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1239899, 07017789220198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. Optando o autor pela continuidade da ação de busca e apreensão, a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor revela-se medida mais adequada. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1238178, 07270754020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, restam configurados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (Marca: FIAT, Modelo: MOBI LIKE, Ano Fabricação: 2020, Cor: PRETA, Chassi: 9BD341A5XLY630397, Placa: PBT9443). Expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no endereço indicado na petição de ID 15978493. Cumprida a diligência, o bem apreendido deverá ficar em poder do representante legal do autor, na qualidade de depositário, que fornecerá os meios necessários à remoção, constando do Auto de Busca, Apreensão e Depósito as especificações do veículo, quilometragem e quantidade de combustível. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator